Tribunal: STF
Processo: HC 271818
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Igor Silva Cisneiros contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RHC 213.794/BA (doc. 4, pp. 60-64).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido no procedimento de n. 8001605-13.2023.8.05.0230, no curso da denominada “Operação Salobro”, que investiga a atuação de um grupo de “milicianos”, entre os quais policiais civis e militares, que vem, em tese, praticando crimes de homicídios e de extorsão mediante sequestro, na região do Município de Santo Estevão/BA” (doc. 3, p. 153).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] a defesa impetrou Habeas Corpus em face da decisão proferida pela Vara Criminal de Santo Estevão (HC nº 8002089-68.2025.8.05.0000), à vista da ausência de fundamentação idônea quanto aos requisitos autorizadores da medida. Com efeito, o juízo de primeira instância limitou-se a adotar os argumentos apresentados na representação da autoridade policial, sem realizar o necessário exame crítico e empírico das alegações submetidas à sua apreciação.
De forma ainda mais grave, a representação apresentada baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências complementares que pudessem confirmar ou esclarecer as informações nela contidas, o que contraria o entendimento consolidado desta Corte Suprema. Ademais, a decisão prolatada em primeira instância não expôs as “fundadas razões” que justificariam o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão, nem esclareceu sua imprescindibilidade, oportunidade ou conveniência, configurando manifesta violação aos direitos e garantias fundamentais do Paciente.
Todavia, a 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem, ao fundamento de que a medida de busca e apreensão estaria baseada em elementos indiciários suficientes, bem como de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, embora sucinta e lançada por remissão (per relationem), representaria uma fundamentação idônea e juridicamente válida.
Em face ao acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, foi interposto Recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 213.794/BA), distribuído ao Ministro Rogério Schietti Cruz, no qual a defesa reiterou os fundamentos anteriormente suscitados, pugnando pela declaração de nulidade da medida cautelar de busca e apreensão e de todos os elementos probatórios dela derivados. Em decisão monocrática, o Ministro Relator negou provimento ao apelo recursal, assentando que “A decisão que defere medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado determinar a busca e apreensão mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida, como ocorreu na espécie”.
Interposto Agravo Regimental, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acompanhou o voto do Relator, mantendo a decisão agravada e reafirmando a legalidade da decisão autorizadora da medida cautelar, sob o argumento de que “as buscas e apreensões e a quebra de sigilo de dados foram determinadas por decisão idoneamente motivada”.
Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração, sobretudo diante da omissão da Corte Superior quanto ao fato de que a inclusão do Paciente no rol de investigados se baseou exclusivamente em denúncia apócrifa, fato que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não legitima a imposição de medida cautelar excepcional.
Contudo, os aclaratórios foram igualmente rejeitados, ao fundamento de inexistência de vício no julgado e de que a pretensão defensiva consistiria em simples rediscussão de mérito. Dessa forma, restou mantida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da decisão judicial autorizadora da busca e apreensão domiciliar e da quebra de sigilo dos dados armazenados nos dispositivos eletrônicos apreendidos, reputando-se lícitas as provas obtidas.
Destarte, ante a manifesta ilegalidade na decretação e posterior manutenção da medida cautelar pela Corte Superior, sobretudo quanto à ausência de fundamentação idônea em relação aos critérios autorizadores da medida excepcional, sem qualquer individualização concreta da conduta do Paciente, bem como restrita às informações provenientes de denúncia anônima, faz-se imprescindível a impetração de Habeas Corpus perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de reconhecer a nulidade das decisões que autorizaram e mantiveram a referida cautelar, com o consequente desentranhamento das provas dela derivadas. (doc. 1, pp. 2-5).
 
E, ao final, requerem:
 
[...] o conhecimento e a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão que deferiu as medidas cautelares em desfavor do Paciente, bem como de todas as provas dela derivadas, com a consequente nulidade das decisões que convalidaram o constrangimento ilegal. (doc. 1, p. 29).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que compõe o inteiro teor acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. LEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A presença de indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal autoriza a apreensão de elementos no interior da residência do suspeito, desde que mediante decisão judicial prévia, devidamente fundamentada, se houver o efetivo risco à continuidade da prática criminosa. 2. A decisão que defere medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado determinar a busca e apreensão mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida. É legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem). Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, as buscas e apreensões e a quebra de sigilo de dados foram determinadas por decisão idoneamente motivada, amparada em contundentes indícios de autoria e materialidade, demonstrados mediante declarações da vítima, declarações de testemunha e relatório de investigação criminal, os quais constituem fundamentos suficientes ao deferimento da medida cautelar. 4. Não se identifica a aventada ilicitude das provas obtidas com a investigação. Não prospera a alegação de ausência de justa causa para a busca e apreensão, eis que não decorreu exclusivamente de notícia anônima, mas também de diligências prévias e posteriores que apuraram a veracidade de tais informações. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 4, pp. 25-26 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido “[...] da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/12/2013 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 208.692 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).
 
Ementa Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2023 – grifei).
 
No caso, consta do acórdão impugnado fundamento suficiente, alinhado à referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a indicar que a decisão que determinou a busca e apreensão contém elementos aptos a justificarem a sua decretação, nos termos do art. 240, § 1º, d e h, do Código de Processo Penal:
 
Expõem os autos que, em 28/8/2023, nos autos n. 8001605-13.2023.8.05.0230, o Magistrado de primeiro grau acolheu a representação da autoridade policial e ordenou “a expedição do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal, no endereço indicado (pág.12/13 – ID 406576748), visando a apreensão de objetos (aparelhos telefônicos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados para fins delituosos) utilizados, supostamente, no crime previsto no art. 159, do Código Penal”, sob estes motivos (fls. 119-120):
Desta maneira, considerando que a medida objetiva evitar o perecimento da prova e assegurar resultados úteis à investigação policial, aptas, ainda, a fundamentar futura persecução penal, o caso sob exame traz em seu bojo a existência de contundentes indícios de autoria e materialidade, demonstrados mediante declarações da vítima (ID 406576754 – pág. 01/02; ID 406576755), declarações da testemunha (ID 406578460) e relatório de investigação criminal (ID 406579910), os quais são fundamentos suficientes ao deferimento da cautelar pleiteada. Do exame do presente requerimento se verifica que a autoridade policial logrou apresentar os motivos que justificavam a adoção da medida, tendo relatado suficientemente as razões e a finalidade da busca, razão pela qual merece deferimento. [...] Lado outro, defiro o acesso a todos os dados existentes nos aparelhos celulares e equipamentos eletrônico, eventualmente apreendidos com os investigados, ficando autorizado seu compartilhamento com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO) e Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (GEOSP) do Ministério Público do Estado da Bahia.
[...]
Com amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, compreendo que a presença de indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal autoriza a apreensão de elementos no interior da residência do suspeito, desde que mediante decisum judicial prévio, devidamente fundamentado, se houver o efetivo risco à continuidade da prática criminosa, como ocorre, na espécie. Na hipótese, do que se extrai dos autos, as buscas e apreensões e a quebra de sigilo de dados foram determinadas por decisão idoneamente motivada. A defesa não logrou comprovar, conforme lhe competia, que havia meios alternativos de investigação para a elucidação dos fatos. (doc. 4, pp. 29 e 31 – grifei).
 
Ante o exposto denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator